Tribunal: TJPA
Processo: 0007070-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007070-38.2018.8.14.0401

APELANTE: YURI CALDAS DA SILVA, EDVALDO JOSE GONCALVES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CPB. PENA DE MULTA. OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A definição da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade aplicada.

2. Caso no qual a pena de multa não restou legalmente estipulada, na medida em que, além do não atendimento às regras do sistema trifásico, deixou de guardar proporcionalmente com a sanção carcerária cominada, pelo que, deve ser corrigida.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

EDVALDO JOSÉ GONÇALVES TAVARES
e
YURI CALDAS DA SILVA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 10590190), que os condenou como incursos no tipo penal elencado no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal Brasileiro, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
proemial acusatória
(ID 10590128) que no dia 23/03/2018, por volta das 22h00min, na Alameda 20, Conjunto Maguari, os apelantes em comento, na companhia do menor J.G. DA S.C., tomaram de assalto a vítima Smile de Souza Golobovante.

Descreve a peça denunciativa que a vítima se encontrava no endereço acima mencionado, com seu veículo de marca e modelo Fiat Siena Fire Flex, 2009/2010, de placa NSN-3369, ocasião em que foi cercada pelos três sujeitos, munidos de arma de fogo, calibre 32. No ato, o ofendido foi obrigado a ceder a direção de seu veículo ao acusado Edvaldo Tavares e foi levado como refém pelos meliantes. Entretanto, em fuga pela Alameda 12 do Conjunto Maguari, o veículo conduzido por Edvaldo Tavares acabou colidindo com um outro automóvel. Em razão desse fato, os assaltantes abandonaram o veículo da vítima e empreenderam fuga do local. Acionada a polícia, foi efetuada a prisão dos criminosos na Alameda 11, do referido Conjunto, sendo com eles apreendido a arma empregada na ação.

Em
razões recursais
(ID 12810670), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à pena de multa, ao argumento de que irrogada em desproporcionalidade à reprimenda privativa de liberdade.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 13217655), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo manejado,
para manutenção do
decisum
combalido em seu inteiro teor.

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Dosimetria. Pena base. Pena de multa:

No presente recurso, insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à pena de multa, ao argumento de que irrogada em desproporcionalidade à reprimenda privativa de liberdade.

Ao elaborar a dosagem penalógica em relação a ambos os recorrentes, fundamentou o Juízo singular:

“Quanto ao denunciado
EDVALDO JOSÉ GONÇALVES TAVARES
. Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta médio grau de reprovação, em que pese a gravidade do delito em abstrato. O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito. O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem). As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências do crime são irrelevantes, posto que os objetos foram recuperados. E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Passando à
segunda fase da dosimetria
não há agravantes. Em que pese a atenuante da confissão, deixo de dosá-la, visto que a pena se encontra em seu mínimo legal.

Na
terceira fase,
há a causa de aumento do concurso de pessoas e o uso de arma de fogo. Em face da alteração do inciso I do §2º do art. 157 ter se dado após o crime, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no §2º para ambas as causas de aumento.

Aumento a pena em 1/3, em face do concurso de agentes, uso de arma e manutenção da vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, torno definitiva a pena em
fixando a pena, definitivamente, em 5 (cinco) anos e 4

(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato delituoso.

Não é cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77 do CP.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ademais, não há o que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não há elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída. Assim, deixo de determinar a execução provisória da pena.

Quanto ao denunciado
YURI CALDAS DA SILVA
. Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta médio grau de reprovação, em que pese a gravidade do delito em abstrato. O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito. O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem). As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências do crime são irrelevantes, posto que os objetos foram recuperados. E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Passando à
segunda fase da dosimetria
não há agravantes, nem atenuantes.

Na
terceira fase,
há a causa de aumento do concurso de pessoas e o uso de arma de fogo. Em face da alteração do inciso I do §2º do art. 157 ter se dado após o crime, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no §2º para ambas as causas de aumento.

Aumento a pena em 1/3, em face do concurso de agentes, uso de arma e manutenção da vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, torno definitiva a pena em
fixando a pena, definitivamente, em 5 (cinco) anos e 4

(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato delituoso.

Não é cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77 do CP.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ademais, não há o que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não há elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída. Assim, deixo de determinar a execução provisória da pena.
”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, vislumbro deficiência na dosimetria da pena lançada pelo Juízo sentenciante, passível de ser alvo de
reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça, apenas no tocante à mensuração da pena de multa.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou a ambos os apelantes a pena-base no
patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, diante da total favorabilidade das vetoriais que servem de incremento à sanção basilar.
Ao determinar a pena de multa, entretanto,

a estipulou em
quantum
superior ao mínimo de 10 (dez) dias-multa, isto é, em 40 (quarenta) dias-multa, sem qualquer justificativa para tal imposição.

Há de se ressaltar, inclusive, que, no que tange ao réu
EDVALDO JOSÉ GONÇALVES TAVARES,
na segunda etapa do cálculo penalógico, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
deixou o juízo de proceder qualquer redução quanto à pena de multa, ao argumento de que a reprimenda já teria sido estabelecida no mínimo legal. Tal assertiva, no entanto, deve persistir somente em relação à reprimenda corpórea, já que a pena de multa não se encontrava firmada no seu imposte mínimo.

Vislumbra-se, ainda, que, na etapa derradeira, em face das causas de aumento reconhecidas, a pena foi majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), perfazendo aos réus, igualmente, a sanção definitiva e concreta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Nesse contexto, conclui-se que a pena de multa não restou legalmente estipulada, na medida em que, além do não atendimento às regras do sistema trifásico, deixou de guardar proporcionalmente com a sanção carcerária cominada, pelo que, deve ser corrigida.

No tocante à aplicação da regra do sistema trifásico para a cominação da pena de multa, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)”
(GRIFEI)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).

2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.
3. A pena corpórea pode ser diminuída de um a dois terços, nos termos do art. 14, II, parágrafo único. Para a pena de multa, há esse critério legal limitador (art. 49, do CP), que não deve prevalecer nestes casos, a uma, por conta da proporcionalidade e aplicação do sistema trifásico, já que a pena corpórea é reduzida abaixo do mínimo legal nos delitos em que se configurou a tentativa.

A duas, a contrário sensu, em vista da existência de uma única orientação jurisprudencial que proíbe a redução da pena abaixo do mínimo, porém, na segunda fase dosimétrica (Súmula n. 231/STJ), ou seja, não há impeditivo na jurisprudência do STJ de que essa redução seja efetuada na terceira fase da dosimetria. 4. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar. 5. A Terceira Seção desta Corte reafirmou o entendimento consolidado nos autos do EREsp n. 1.619.087/SC no sentido de não permitir a execução provisória da pena restritiva de direitos.

6. Recurso especial provido para reduzir a pena de multa ao patamar de 6 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente até o trânsito em julgado da condenação.

(STJ, REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. 'Reavaliar a fixação da pena de multa, como intenta o embargante nas razões recursais, implicaria no inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos autos que se faria necessário para a apuração da situação econômica do réu. Desse modo, para se chegar à conclusão adversa a das instâncias ordinárias, como pretende a defesa, seria imprescindível o reexame da prova e não a sua mera revaloração, o que é vedado na via do recurso especial, tendo em vista o óbice do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.'

(EDcl no AgRg no AREsp 826.192/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

2.
"O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)."

(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.821.536/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.)"
(GRIFEI)

PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

A) Quanto ao réu EDVALDO JOSÉ GONÇALVES TAVARES:

Na
primeira etapa
, de acordo com os critérios judiciais positivamente avaliados, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, impondo-se, por conseguinte, proporcionalmente,
10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda deve ser mantida no
quantum
basilar firmado, pois já imposto no mínimo legal. Incidência do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
etapa final
, mantém-se a majoração determinada pelo Juízo sentenciante, diante das causas de aumento de pena, na fração mínima de 1/3 (um terço), perfazendo ao réu
EDVALDO JOSÉ GONÇALVES TAVARES a sanção definitiva e concreta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

B) Quanto ao réu YURI CALDAS DA SILVA:

Na
primeira etapa
, de acordo com os critérios judiciais positivamente avaliados, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, impondo-se, por conseguinte, proporcionalmente,
10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na
etapa final
, mantém-se a majoração determinada pelo Juízo sentenciante, diante das causas de aumento de pena, na fração mínima de 1/3 (um terço), perfazendo ao réu
YURI CALDAS DA SILVA a sanção definitiva e concreta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reduzir a pena de multa aplicada a ambos os recorrentes para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/3 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023